Tribunal: TJES
Processo: 0036290-26.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Propriedade
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036290-26.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SOARES CHRISTO e outros

APELADO: LAM HUNG KWAN e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA. RECIBO COM PAGAMENTO DO SINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO TOTAL DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Não é razoável a interpretação do recibo no sentido de corresponder a totalidade da promessa de transferência haja vista não ser crível ter sido entabulado um negócio jurídico de quantia tão substancial de maneira parcelada e quase simultaneamente (no mesmo dia) surgir o dinheiro suficiente para quitação deste contrato cuja primeira prestação venceria apenas passados 30 dias.

II – Com isso, se for para adotar o material contido o recibo (adimplemento de dez milhões de cruzeiros), a integralidade do seu conteúdo também deve ser admitida. Vale dizer, que este recibo, em verdade, corresponde apenas a quitação do sinal do contrato entabulado em 03.04.1991, vale dizer, 50% do valor ajustado.

III - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0036290-26.2012.8.08.0024

APEL
ANTE
S
:
PAULO SOARES CHRISTO e MARIA THEREZA CAMPOS CHRISTO

APELAD
O
S
:
LAM HUNG KWAN e LAM LAI YUK KVEN

JUIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, na origem cuida-se de pedido de imissão de posse em lote sito na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Vitória, ES formulado por Paulo Soares Christo e Maria Thereza Campos Christo em desfavor de Lam Hung Kwan e Lam Lai Yuk Kven.

Aduziram que os requeridos não pagaram a integralidade do negócio jurídico estabelecido entre as partes.

O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por compreender que o recibo juntado pela parte demanda evidencia a quitação do imóvel.

Irresignado com a posição singular os autores, ora apelantes interpuseram apelação e sustentaram, em suma, que não houve o pagamento integral do negócio jurídico formalizado pelas partes, uma vez que o recibo colacionado à fl. 88/89 “
refere-se ao
pagamento
de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor acordado
”. Aduziram que a ausência de resgate das notas promissórias emitidas, bem como a contínua responsabilidade dos recorrentes pelos tributos, limpeza e segurança do imóvel reforçam suas alegações.

Contrarrazões rebatem as argumentações recursais e almejam a manutenção do comando sentencial.

Eminentes Desembargadores, compulsando os autos visando o julgamento do apelo, vislumbro razões para modificar o
decisum
impugnado como passo a expor.

As partes formularam promessa de transferência em 03.04.1991, estando nela estipulado na cláusula segunda, que o pagamento seria na quantia de dez milhões de cruzeiros, em dez prestações mensais e sucessivas por um milhão de cruzeiros cada, vencendo a primeira em 10.05.1991.

Para tanto, foram emitidas notas promissória e constou na cláusula terceira que as parcelas seriam pagas mediante a apresentação do recibo de quitação.

Ocorre que as notas promissórias seguiram em poder dos apelantes, circunstância que agregou robustez as suas argumentações no sentido de não ter sido realizado o pagamento integral do imóvel.

Lado outro, os apelados apresentaram recibo no valor de dez milhões de cruzeiros, sendo este a prova que alicerça a defesa ao argumentar que já quitou o bem objeto da demanda.

No entanto, não vislumbro que a análise dessa prova deve ser realizada de maneira isoladamente.

Isto porque o referido recibo é datado de 03.04.1991, vale dizer, mesma data da promessa de transferência.

Com isso, não é razoável a interpretação do recibo no sentido de corresponder a totalidade da promessa de transferência haja vista não ser crível ter sido entabulado um negócio jurídico de quantia tão substancial de maneira parcelada e quase simultaneamente (no mesmo dia) surgir o dinheiro suficiente para quitação deste contrato cuja primeira prestação venceria apenas passados 30 dias.

E mais, realizado o adimplemento em momento tão próximo, descuidar-se os apelados em obter as notas promissórias que embasavam e garantiam o negócio.

Com isso, se for para adotar o material contido o recibo (adimplemento de dez milhões de cruzeiros), a integralidade do seu conteúdo também deve ser admitida.

Vale dizer, que este recibo, em verdade, corresponde apenas quitação do sinal do contrato entabulado em 03.04.1991, vale dizer, 50% do valor ajustado.

Tal compreensão, a meu ver, é possível de ser extraída do seguinte trecho: “
Este recibo fica fazendo pate integrante da promessa de transferência, complementando a cláusula terceira do referido instrumento. E ajustando a perda do sinal de negócio constante do presente recibo.
”

Vale dizer, a despeito de a promessa de transferência não mencionar o pagamento de entrada, a prova mais substancial dos autos (recibo de pagamento) identifica-se como sinal do negócio jurídico, em assim sendo, se tal prova é aceita como demonstração de pagamento, também deve ser admitido seu conteúdo que afirma ser o pagamento relativo ao sinal.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial determinando a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.

Quanto aos ônus sucumbenciais, inverto a responsabilização e arbitro os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa sopesando o trabalho desenvolvido até esta esfera recursal, nos moldes do artigo 85, §§2º e 11º do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial determinando a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.